Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA-POUPANÇA. UTILIZAÇÃO TÍPICA. COMPROVAÇÃO. PENHORA. INADMISIBILIDADE. ART. 833, INC. X, CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança da sua titularidade.
2. A teor do disposto no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança.
3. No caso dos autos restou comprovado que se trata mesmo de conta poupança e que a sua movimentação não é suficiente para afirmar a desfiguração e consequente utilização como se fosse uma típica conta corrente, razão pela qual correto o desfazimento da constrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.